Tribunal: TJPA
Processo: 0009575-02.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE NÃO SABIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO - APELANTE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente o pleito absolutório. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelos documentos de fls. 21/23 - Autos Apensos, comprovando que a motocicleta apreendida em poder do recorrente era roubada, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 24 - Autos Apensos).Já a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa dos policiais militares em Juízo, os quais indicavam que o recorrente e Mateus tentaram se esquivar de abordagem policial, pelo que os militares passaram a persegui-los até o momento da queda destes, afirmaram ainda que o apelante era quem conduzia a motocicleta roubada, bem como que o segundo réu Mateus, que estava na garupa, largou uma arma de fogo após a queda. Após a abordagem, foi constatado que o veículo havia sido roubado.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, haja vista a jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios ser assente no sentido de que quando a res furtiva é encontrada em poder do receptador, como no presente caso, o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude é deste. Ocorre que, em Juízo, os policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, informaram que ao averiguar a procedência da motocicleta, tomaram conhecimento de que esta era roubada, não tendo o apelante no momento da abordagem apresentado qualquer documento da motocicleta em seu nome, ou que esta estava em sua posse de forma lícita, ou seja, em momento algum se desincumbiu de comprovar seu desconhecimento sobre a origem ilícita da motocicleta, não havendo qualquer prova judicial nos autos capaz de ratificar tal versão.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor circunstância do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo de origem em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão de o apelante ter buscado burlar fiscalização policial, e ter gerado acidente na fuga, logo, se mostra razoável e proporcional a pena inicial fixada pelo Juízo, estando ainda dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo a pena para a prevenção e repressão do delito em espécie.Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante de reincidência prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, prolatadas nos processos de nº 0059542-42.2015.8.14.0006 e 0004135-96.2008.8.14.0201, sendo que a pena desta foi extinta no ano de 2017 pelo juízo da execução, nos autos de nº 0019305- 39.2010.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 72, motivo pelo qual agrava-se a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão. Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, ?b? do CPB, uma vez que o crime foi cometido para facilitar a execução de outro crime, fato deste afirmado pelo réu Mateus na fase policial (fl. 05 - Autos Apensos), e confirmado em Juízo pela testemunha policial Pedro Fialho Júnior, o qual fora convicto em afirmar que Mateus informou que a arma apreendida na mesma oportunidade da apreensão da motocicleta receptada serviria para o cometimento de roubos, pelo que agrava-se novamente a pena anteriormente estabelecida em mais 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de reclusão de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o Juízo fixado a pena de multa somente ao final da dosimetria da pena, a mesma se mantém neste Órgão ad quem, em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional ao caso concreto, máxime em razão da valoração gravíssima do vetor circunstâncias do crime, bem como pela existência de duas agravantes, dentre estas a reincidência do apelante, logo, mantém-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem ao apelante.Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, e §3º, do CPB, sobretudo em razão de o apelante ser reincidente por duas condenações transitadas em julgado anteriores ao delito objeto do presente processo, inclusive também por crime contra o patrimônio, bem como diante da gravidade do vetor circunstâncias do crime. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009575-02.2018.8.14.0401
APELANTE:
JAIRO DE FARIAS FERNANDES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE NÃO SABIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO - APELANTE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelos documentos de fls. 21/23 - Autos Apensos, comprovando que a motocicleta apreendida em poder do recorrente era roubada, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 24 - Autos Apensos).

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa dos policiais militares em Juízo, os quais indicavam que o recorrente e Mateus tentaram se esquivar de abordagem policial, pelo que os militares passaram a persegui-los até o momento da queda destes, afirmaram ainda que o apelante era quem conduzia a motocicleta roubada, bem como que o segundo réu Mateus, que estava na garupa, largou uma arma de fogo após a queda. Após a abordagem, foi constatado que o veículo havia sido roubado.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, haja vista a jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios ser assente no sentido de que quando a
res furtiva
é encontrada em poder do receptador, como no presente caso, o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude é deste.

Ocorre que, em Juízo, os policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, informaram que ao averiguar a procedência da motocicleta, tomaram conhecimento de que esta era roubada, não tendo o apelante no momento da abordagem apresentado qualquer documento da motocicleta em seu nome, ou que esta estava em sua posse de forma lícita, ou seja, em momento algum se desincumbiu de comprovar seu desconhecimento sobre a origem ilícita da motocicleta, não havendo qualquer prova judicial nos autos capaz de ratificar tal versão.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor circunstância do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo de origem em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão de o apelante ter buscado burlar fiscalização policial, e ter gerado acidente na fuga, logo, se mostra razoável e proporcional a pena inicial fixada pelo Juízo, estando ainda dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo a pena para a prevenção e repressão do delito em espécie.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante de reincidência prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, prolatadas nos processos de nº 0059542-42.2015.8.14.0006 e 0004135-96.2008.8.14.0201, sendo que a pena desta foi extinta no ano de 2017 pelo juízo da execução, nos autos de nº 0019305- 39.2010.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 72, motivo pelo qual agrava-se a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão. Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, ¿b¿ do CPB, uma vez que o crime foi cometido para facilitar a execução de outro crime, fato deste afirmado pelo réu Mateus na fase policial (fl. 05 - Autos Apensos), e confirmado em Juízo pela testemunha policial Pedro Fialho Júnior, o qual fora convicto em afirmar que Mateus informou que a arma apreendida na mesma oportunidade da apreensão da motocicleta receptada serviria para o cometimento de roubos, pelo que agrava-se novamente a pena anteriormente estabelecida em mais 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de reclusão de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o Juízo fixado a pena de multa somente ao final da dosimetria da pena, a mesma se mantém neste Órgão
ad quem
, em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional ao caso concreto, máxime em razão da valoração gravíssima do vetor circunstâncias do crime, bem como pela existência de duas agravantes, dentre estas a reincidência do apelante, logo, mantém-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem ao apelante.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, e §3º, do CPB, sobretudo em razão de o apelante ser reincidente por duas condenações transitadas em julgado anteriores ao delito objeto do presente processo, inclusive também por crime contra o patrimônio, bem como diante da gravidade do vetor circunstâncias do crime.

3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009575-02.2018.8.14.0401
APELANTE:
JAIRO DE FARIAS FERNANDES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JAIRO DE FARIAS FERNANDES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 180,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB, e em razão da reincidência do réu/apelante. O Juízo
a quo
absolveu o réu Mateus Gemaque de Souza do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Narra a exordial acusatória que no dia 27/04/2018, por volta de 20h, foi efetuada a abordagem dos réus após perseguição motivada por eles terem manobrado de forma suspeita na tentativa de evitar barreira policial. É descrito que a perseguição durou até que a motocicleta conduzida pelos denunciados tombar, sendo
MATEUS GEMAQUE DE SOUZA
detido logo depois que continuou a fuga a pé e lançou ao chão a arma de fogo que trazia consigo, enquanto
JAIRO DE FARIAS FERNANDES
permaneceu no local da queda até a efetiva abordagem policial, quando foi constatado em consulta ao sistema do DETRAN-PA que a motocicleta utilizada pelos réus possuía registro de roubo/furto. Por fim, relata-se que na delegacia MATEUS teria confessado que portava a arma de fogo apreendida e que a motocicleta pilotada por JAIRO era roubada.

A denúncia fora recebida em 05/06/2018. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular em relação ao apelante até a prolação da sentença. (fls. 85/98)

Inconformado,
JAIRO DE FARIAS FERNANDES
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 106), com razões recursais às fls. 115/119-v.

Aduz que o apelante deve ser absolvido em razão de as provas dos autos não serem suficientemente robustas no sentido da condenação do apelante, não podendo o apelante ser condenado com base tão somente nas provas produzidas em fase inquisitiva.

Assevera que, caso ultrapassada a tese absolutória, deve ser desclassificado o delito para a sua modalidade culposa, alegando que no dia do delito só estava no veículo roubado em razão de ter pedido uma carona para Mateus, e sequer sabia que este estaria portando uma arma de fogo.

Alega que a dosimetria da pena deve ser reformada, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, pede o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿b¿, do CPB, em razão de não restar comprovado nos autos que o delito de receptação fora perpetrado para a execução de outro crime.

Por fim, afirma ser ilegal a fixação de regime inicial mais gravoso, pelo que requer a reforma do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, ou ao menos no semiaberto.

Às fls. 119/126, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, e para que seja revogada a prisão cautelar do apelante.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 129)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 133/139)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro inclusão em pauta virtual.

.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de receptação, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelos documentos de fls. 21/23 - Autos Apensos, comprovando que a motocicleta apreendida em poder do recorrente era roubada, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 24 - Autos Apensos).

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa dos policiais militares em Juízo, os quais indicavam que o recorrente e Mateus tentaram se esquivar de abordagem policial, pelo que os militares passaram a persegui-los até o momento da queda destes, afirmaram ainda que o apelante era quem conduzia a motocicleta roubada, bem como que o segundo réu Mateus, que estava na garupa, largou uma arma de fogo após a queda. Após a abordagem, foi constatado que o veículo havia sido roubado.

Vejamos a narrativa dos policiais militares em Juízo (mídia audiovisual fl. 47):
A testemunha Lichardson dos Anjos Leão, policial militar, relatou em juízo que, após leitura da denúncia, confirmou seu teor, especificando que a detenção do réus foi efetivada na Vila Base, logradouro sem saída, depois que se desequilibraram na motocicleta, a qual era conduzida por JAIRO, ocasião em que a pessoa que estava na garupa fugiu, abandonando a arma de fogo. A testemunha esclareceu que lembrava perfeitamente do réu presente na audiência, embora não se recordasse dos fatos com exatidão, especificando, ainda, que o outro criminoso, o qual portava a arma de fogo, era mais jovem que JAIRO.
A testemunha de acusação Pedro de Souza Fialho Júnior, policial militar, após a representante do Parquet informar que o processo se refere a uma abordagem durante barreira policial, afirmou que se recorda que os fatos envolviam uma motocicleta roubada, uma arma de fogo e um foragido, descrevendo que os réus tentaram se furtar da abordagem, seguindo para uma rua sem saída, onde caíram da motocicleta, ocasião em que o indivíduo que não estava na condição de foragido abandonou a arma de fogo. A testemunha ficou incerta sobre a fisionomia do réu, enfatizando que somente pode afirmar que o foragido conduzia a motocicleta e o indivíduo mais jovem seguia na garupa portando a arma de fogo, o qual inclusive confessou a prática delitiva à época, esclarecendo que o artefato ia ser empregado em assaltos. Disse que foi confirmado que a motocicleta era roubada, embora seu condutor tenha negado tal crime na ocasião.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, haja vista a jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios ser assente no sentido de que quando a
res furtiva
é encontrada em poder do receptador, como no presente caso, o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude é deste, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA COM PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, porquanto o conjunto probatório evidenciou a existência da materialidade e autoria delitiva, não se desincumbindo à defesa de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilícita da res que tinha posse
, bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da aquisição.
(...)
(TJPA - APC. N. 0012782-32.2016.8.14.0028, Acórdão n. 193.905, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 31/07/2018, Publicado em 03/08/2018)
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PERMITIDA. RECEPTAÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORÇÃO.
(...)
4 -
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. Não provado, descabe absolvição.
(...)
(TJ-DF 20170110342079 DF 0007598-40.2017.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2018 . Pág.: 120/125)

Receptação. Ônus da prova. Desconhecimento da origem ilícita.
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime na posse do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. Se não prova, descabe a absolvição. Apelação não provida.
(TJ-DF 20161210021835 0002140-43.2016.8.07.0012, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 126/152)

Receptação. Ônus da prova. Aplicação inversa
. Posse injustificada.
Presunção de autoria. Tratando-se de crime de receptação, em que o ônus da prova tem aplicação inversa, a posse injustificada do bem faz presumir a autoria, competindo ao possuidor demonstrar em juízo que adquiriu os bens de forma idônea
.
(TJ-RO - APL: 00009602720118220019 RO 0000960-27.2011.822.0019, Relator: Desembargador Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 16/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 05/05/2015.)

Ocorre que, em Juízo, os policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, informaram que ao averiguar a procedência da motocicleta, tomaram conhecimento de que esta era roubada, não tendo o apelante no momento da abordagem apresentado qualquer documento da motocicleta em seu nome, ou que esta estava em sua posse de forma lícita, ou seja, em momento algum se desincumbiu de comprovar seu desconhecimento sobre a origem ilícita da motocicleta, não havendo qualquer prova judicial nos autos capaz de ratificar tal versão.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Alega que a dosimetria da pena deve ser reformada, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, pede o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿b¿, do CPB, em razão de não restar comprovado nos autos que o delito de receptação fora perpetrado para a execução de outro crime.

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente, valorou negativamente s vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime.

A vetorial
circunstâncias do crime
assim foram valoradas:
¿são gravíssimas, na medida em que o acusado desobedeceu a sinalização policial, empreendendo fuga e ocasionando um acidente, com o tombamento da motocicleta, o que certamente criou maiores riscos para si, seu garupa e a coletividade do que se não empreendesse resistência à abordagem policial¿
.
Mantenho a valoração negativa
, em razão de o Juízo de origem, com dados concretos dos autos ter valorado o presente vetor, demonstrando a extrapolação do tipo penal no tocante às circunstâncias em que o crime ocorreu, sobretudo pela fuga de abordagem policial e ocasionamento de acidente automobilístico.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor circunstância do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo de origem em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão de o apelante ter buscado burlar fiscalização policial, e ter gerado acidente na fuga, logo, se mostra razoável e proporcional a pena inicial fixada pelo Juízo, estando ainda dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo a pena para a prevenção e repressão do delito em espécie.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante de reincidência prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, prolatadas nos processos de nº 0059542-42.2015.8.14.0006 e 0004135-96.2008.8.14.0201, sendo que a pena desta foi extinta no ano de 2017 pelo juízo da execução, nos autos de nº 0019305- 39.2010.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 72, motivo pelo qual agrava-se a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão. Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, `b¿ do CPB, uma vez que o crime foi cometido para facilitar a execução de outro crime, fato deste afirmado pelo réu Mateus na fase policial (fl. 05 - Autos Apensos), e confirmado em Juízo pela testemunha policial Pedro Fialho Júnior, o qual fora convicto em afirmar que Mateus informou que a arma apreendida na mesma oportunidade da apreensão da motocicleta receptada serviria para o cometimento de roubos, pelo que agrava-se novamente a pena anteriormente estabelecida em mais 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de reclusão de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o Juízo fixado a pena de multa somente ao final da dosimetria da pena, a mesma se mantém neste Órgão
ad quem
, em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional ao caso concreto, máxime em razão da valoração gravíssima do vetor circunstâncias do crime, bem como pela existência de duas agravantes, dentre estas a reincidência do apelante, logo, mantém-se incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem ao apelante.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, e §3º, do CPB, sobretudo em razão de o apelante ser reincidente por duas condenações transitadas em julgado anteriores ao delito objeto do presente processo, inclusive também por crime contra o patrimônio, bem como diante da gravidade do vetor circunstâncias do crime.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator